Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727833-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CELSO LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que falar em absolvição, se o acervo probatório demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veículo e provocado acidente automobilístico do qual resultou lesões corporais nas vítimas. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Como se vê, os relatos são uniformes quanto à dinâmica e às circunstâncias do acidente. A imprudência do réu na direção do veículo automotor é flagrante. De acordo com a testemunha Diego, que visualizou o acidente, o acusado dirigia em velocidade incompatível para a via, sem observar distância segura do veículo a sua frente, findando por empurrar o próprio carro contra a motocicleta das vítimas. Após o acidente, se evadiu sem prestar socorro. O testemunho, detalhado e esclarecedor, não impugnado na audiência de instrução, está em consonância com o disposto pelas vítimas. (ID 68496092); Nesse contexto, os argumentos defensivos, restritos à alegação destituída de amparo fático, não se prestam a abalar os fundamentos da acusação, comparecendo mera tentativa de evasão à responsabilidade penal. As provas em desfavor do réu foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este. (ID 68496092). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017